Tribunal: STF
Processo: AI 107839
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
SERVIDOR DA DATAPREV. OPÇÃO PELO REGIME CELETISTA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
Não há direito adquirido aos quinquênios previstos pelo regime estatutário, do qual se desvinculou o servidor.
Recurso extraordinário conhecido e provido.